Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. BLOQUEIO DE VALORES. RESERVA NUMERÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DEFERIMENTO.
1. Em harmonia com o entendimento constante do julgamento do REsp 1857809/PB, admite-se a penhora de numerário superior a quarenta salários mínimos depositado em fundo de previdência privada complementar, eis que, equiparado às quantias depositadas em caderneta de poupança, se subordina às balizas encartadas no art. 833, X, do CPC/2015.
2. Inexiste óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), desde que o anseio de bloqueio de recursos penhoráveis recaia apenas sobre o montante que exceda quarenta salários mínimos, reputando-se impenhoráveis os valores acumulados em patamar inferior à aludida baliza.
3. Recurso parcialmente provido.